Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002135-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA - CPF: 304.645.011-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-DEPUTADO ESTADUAL – RECEBIMENTO DE PROPINA – “MENSALINHO” – GRAVAÇÃO – IMAGENS EXIBIDAS NO PROGRAMA FANTÁSTICO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM VÁRIOS ACORDOS DE DELAÇÃO PREMIADA – CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO E DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA –INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO – DESPROVIMENTO.

A gravação de um ex-Deputado Estadual recebendo dinheiro, exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, bem assim a confirmação de tal ato, nas delações premiadas, firmadas por outros requeridos na ACP, são fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, justificando, portanto, o recebimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Antônio de Azambuja, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 34265970, págs. 06/12).

O Agravante defende que inexiste, nos autos de origem, qualquer elemento probatório que indique o uso do mandato de Deputado Estadual para obter vantagem indevida.

Alega que não há comprovação de que tenha feito parte da comissão de deputados que, em tese, tratou com o Governo do Estado de Mato Grosso, para obter vantagens indevidas, bem assim que as tenha recebido, efetivamente.

Assegura que não há indícios suficientes da materialidade da conduta narrada pelo Recorrido e da sua autoria, portanto, ausente o interesse de agir.

Aduz que as provas obtidas por meio do acordo de colaboração premiada não possuem valor autônomo, e que a inicial está baseada unicamente nas declarações dos colaboradores Pedro Jamil Nadaf, Silval da Silva Barbosa e Sílvio César Correa Araújo, portanto, trata-se de demanda temerária.

Salienta que o vídeo gravado por Sílvio César Correa Araújo, em que aparece recebendo certa quantia em dinheiro, não pode, por si só, ser considerado documento suficiente para os fins de aferir a existência de indícios de autoria e de materialidade do ato de improbidade administrativa, posto que foi produzido pelo acusado e tem marca de parcialidade, desde o seu nascedouro.

Enfatiza que o Recorrido não individualizou a conduta que lhe é imputada, fazendo apenas imputação genérica.

Ao final, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (id. 35332999, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 39916979, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 73182465, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Antônio de Azambuja, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Silval da Cunha Barbosa, Sílvio Cézar Correa Araújo,
Valdísio
Juliano Viriato, Maurício Souza Guimarães, Carlos Antônio Azambuja, Pedro Jamil Nadaf, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil SIMP n. 009933-001/2017, instaurado para fins de investigação das informações pertinentes à colaboração premiada de Pedro Nadaf, especificadamente, quanto ao suposto pagamento de propina a Deputados Estaduais, pelo ex-Governador Silva Barbosa.

Salientou, na inicial, que, em vista do grande número de políticos que receberam vantagem indevida, os inquéritos foram desmembrados, cabendo ao Procedimento SIMP n. 000999-001/2018 a investigação, relativa ao Requerido Carlos Antônio Azambuja.

Sustentou que Carlos Azambuja, utilizando-se do cargo de Deputado Estadual, recebeu propina, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Enfatizou que, nas declarações prestadas por Silval Barbosa, Pedro Nadaf e Sílvio Cézar Correa, em suas delações, houve a confirmação do pagamento de propina, conhecido como “Mensalinho” aos Deputados Estadual, dentre eles Carlos Azambuja.

Informou que Sílvio Correa gravou o então Deputado Estadual Carlos Azambuja recebendo propina, conforme a reportagem exibida pelo Fantástico, praticando, portanto, ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 9
o
, I e 10, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Após a apresentação de defesa prévia, a Magistrada singular recebeu a inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8o, da Lei no 8.429/1992),
recebo
a petição inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais e indefiro os pedidos dos requeridos Silval Barbosa e Pedro Nadaf quanto a revogação da indisponibilidade de seus bens.

Contra essa decisão, Carlos Antônio de Azambuja interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

RECEBIMENTO DA INICIAL
–
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. (...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Destaquei).

No caso
sub examine
, depois de ensejada a prévia manifestação do Agravante, a Magistrada singular, em juízo sumário, entendeu estarem presentes os requisitos necessários para recebimento da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa e, de consequência, determinou a citação dos Requeridos para apresentarem contestação, possibilitando, de consequência, que as partes apresentassem ampla produção de provas, com o exercício do princípio constitucional do contraditório.

Analisando detidamente os fatos narrados na inicial e os documentos carreadas aos autos, tenho que a decisão impugnada que recebeu a inicial não merece retificação, uma vez que há indícios suficientes da prática de ato ímprobo, pois, embora o Recorrente não tenha feito parte da comissão de Deputados, criada para extorquir o ex-Governador Silval Barbosa, com vistas ao recebimento de vantagens indevidas de retornos oriundos de contratos relativos às obras da Copa do Mundo de 2014 e do Programa MT Integrado, foi beneficiado pelo esquema.

Com efeito, Silval da Cunha Barbosa, no depoimento prestado no Ministério Público Estadual, indicou os nomes dos Deputados mato-grossenses que receberam propina e dentre eles o Recorrente. Veja-se:

(...) Que após a reunião foi montada uma comitiva para falar com o declarante composta por JOSÉ RIVA, MAURO SAVI, ROMOALDO JUNIOR, GILMAR FABRIS, BAIANO FILHO, VAGNER RAMOS E DILMAR DAL BOSCO. Que a comitiva se reuniu com o declarante. Que a reunião aconteceu no Palácio Paiaguás, no gabinete do Declarante. Que eles solicitaram R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada Deputado para não atrapalharem em nada. Depois de muita conversa, o declarante ofereceu R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões) em obras e que eles deveriam negociar com os empresários, o que não foi aceito,
sendo resolvido o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 12 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada um dos seguintes deputados
: ADEMIR BRUNETO, BAIANO FILHO, DILMAR DAL BOSCO,
DR. ANTONIO AZAMBUJA
, EZEQUIEL FONSECA, HERMINIO J BARRETO, JOÃO MALHEIROS, LUCIANE BEZERRA, LUIZ MARINHO, MAURO SAVI, AIRTON PORTUGUÊS, JOSÉ RIVA, ROMOALDO JUNIOR, SEBASTIÃO REZENDE, VAGNER RAMOS, VALTER RABELO, JOSÉ DOMINGOS, ONDANIR BORTOLINI, PEDRO SATÉLITE, EMANUEL PINHEIRO, ALEXANDRE CESAR E GILMAR FABRIS, todavia quem realizava o controle dos pagamentos era o Chefe de Gabinete Sílvio Cesar e ele poderá informar quem foram os beneficiários com mais precisão. (...). (id. 34265951, pág. 72).

O então chefe de Gabinete do ex-Governador Silval Barbosa – Sílvio Cezar Correa Araújo –, responsável pelo pagamento da propina, confirmou, no depoimento prestado ao Ministério Público Federal, que o Recorrente recebeu vantagem indevida,
in verbis
:

(...) Que no ao de 2012 ou 2013, não se recorda exatamente SILVAL BARBOSA chamou o Declarante em seu gabinete onde lhe informou que havida feito um acordo com os deputados estaduais no tocante ao programa MT INTEGRADO, não sabendo dizer se por conta de alguma aprovação de lei referente a referido programa, mas que se tratava de uma exigência aos deputados estaduais para viabilizarem as obras; QUE SILVAL BARBOSA disse na ocasião que por conta desse acordo teria que pagar a cada deputado, o valo total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), os quais seriam pagos em doze parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada; (...) QUE o Declarante gravou cinco vídeos em que os deputados foram até seu gabinete receber os pagamentos do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que lhes cabiam, sendo que gravou o recebimento ou a tratativa dessas entregas para as pessoas de (...) ANTONIO AZAMBUJA, (...). (id. 34265951, págs. 23/24).

A filmagem do Agravante recebendo valores de Sílvio Cézar Correia de Araújo que foi exibida no programa Fantástico, da Rede Globo (id. 34265986), reforça o entendimento de que há fortes indícios da prática de ato ímprobo.

Ademais, cumpre ressaltar que o Agravante, na defesa prévia (id. 34265965, págs. 32/50), não obteve êxito de explicar o porquê do recebimento de valores de Sílvio Correa.

Não há desconsiderar que a confirmação do pagamento de propina para os deputados estaduais é fato público e notório, já que confirmado, nas delações firmadas por Silval Barbosa, Pedro Nadaf, José Riva e outros.

Dessa forma, tenho que os elementos probatórios demonstram a existência de indícios da prática de ato ímprobo, o que justifica o recebimento da inicial.

Frise-se que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo, para a devida apuração dos fatos e aplicação da lei, pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa.

Registro que as provas até então trazidas aos autos não são suficientes para afastar a participação do Agravante no esquema de recebimento de propina conhecido como “Mensalinho”, o que será possível no curso da instrução da ação de base.

Por fim, anoto que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, a sua conduta foi individualizada pelo Ministério Público, já que constou da ação de origem que recebeu dinheiro, advindo do acordo, firmado com o ex-Governador Silval Barbosa, para que os parlamentares estaduais dessem apoio político necessário à aprovação das contas, relativas às obras da Copa do Mundo e do MT Integrado.

Diante disso, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto Carlos Antônio de Azambuja, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021